Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Na forma do artigo 322, § 1°, do Código de Processo Civil, as verbas de sucumbências, nas quais se incluem os honorários advocatícios, consideram-se pedido implícito, incidindo ex lege.
2. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), fixou o entendimento de que "não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".
3. Ante a inexistência de averbação da impenhorabilidade do bem de família, que não se presume, a mera indicação do bem à penhora pelo credor caracteriza-se como exercício regular de um direito do seu direito de cobrança do crédito.
4. À luz do princípio da causalidade, não tendo o embargado resistido ao pedido de desconstituição da penhora, que só ocorreu em virtude da ausência de averbação da impenhorabilidade do bem, deve a parte embargante responder pelas despesas processuais dos embargos de terceiro.
5. Recurso conhecido e desprovido.